Tribunal: STF
Processo: Rcl 71380
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 113476/2024 (doc. 13)



    Apesar de regularmente intimada (doc. 12), a reclamante não apresentou nos autos cópia do vídeo supostamente censurado. Nenhumas das URLs apresentadas na petição está disponível.



    Nesse contexto, por ora, é necessária a prévia instrução do feito, para verificar se houve ou não abuso da reclamante em sua liberdade de imprensa, conforme reconhecido nas instâncias ordinárias.



    Requisitem-se prévias informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário das decisão reclamada (art. 989, III, do CPC).



    Ao final, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República para parecer (art. 991, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator